Tribunal: TJES
Processo: 0005679-37.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005679-37.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: ADENIZIO DE SOUZA RUFINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. GARANTIA NÃO AFASTADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por revendedora de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de defeito oculto detectado no veículo adquirido pelo consumidor. A apelante alegou perda da garantia por modificação no veículo e requereu a redução do valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As principais questões discutidas são: (i) se a modificação no veículo justifica a perda da garantia; (ii) a observância do prazo decadencial para a reclamação por vício oculto; e (iii) a adequação do valor dos danos morais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se a existência de vício oculto, não detectável no momento da compra, dentro do prazo decadencial de 90 dias previsto no inciso II c/c § 3º do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

À míngua de prova em contrário, a modificação realizada no veículo, consistente na instalação de dutos de refrigeração, não guarda relação com o problema de queima de óleo do motor, o que afasta a exclusão da garantia.

No tocante ao valor dos danos morais, o método bifásico de cálculo foi aplicado, resultando na redução do
quantum
de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência desta Câmara em casos similares de vício oculto em veículos usados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para reclamar vícios ocultos começa a contar da constatação do defeito, e a modificação no veículo deve estar comprovadamente relacionada ao defeito para justificar a exclusão da garantia. 2. O valor dos danos morais deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 26, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 0005463-16.2019.8.08.0047, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 03/11/2022;
STJ, REsp nº 0000138-83.2016.8.08.0041, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 08/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende, em 03/06/2019, o consumidor recorrido celebrou com a revendedora apelante contrato de compra e venda do veículo Fiorino Flex, ano/modelo 2008/2008, placa MRY7H61, pelo valor de R$ 20.900,00.

Após 60 dias, teve de complementar o óleo de motor e, decorridos mais 20 dias, novamente a luz que indica o baixo nível do óleo acendeu.

Encaminhado o automóvel para oficina indicada pela recorrente (Auto Top Veículos), constatou-se a “queima de óleo”, a demandar a retirada do motor, retífica e substituição de diversas peças.

No entanto, a revendedora se recusou a custear o reparo, sob a alegação de perda da garantia, pois o veículo havia sido modificado para inclusão de dutos de refrigeração interna.

Por conseguinte, o consumidor pagou o serviço e ajuizou ação indenizatória, tendo sido julgados procedentes os pedidos, a fim de condenar a revendedora ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 2.377,49, danos morais no valor de R$ 10.000,00, custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que a modificação do veículo, por si só, é suficiente para a perda da garantia.

Aduz ainda que o apelado não realizou a inspeção no veículo antes da compra, apesar de devidamente ofertada, bem como a ausência de responsabilidade pelo mau uso ou inexistência de manutenção, notadamente de veículo usado.

Por fim, postula a redução dos danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito.

Feito esse breve escorço histórico, extrai-se do contrato o fornecimento de “
garantia
contra vícios ocultos em peças internas
”,
incluído o motor
,
com

prazo de extinção após
percurso de
3.000 km
, a saber:

“EXTINGUE-SE A GARANTIA com a primeira ocorrência que se der dentre o decurso do prazo e
percurso de 3.000 km
. Para obter os serviços da garantia o consumidor deverá apresentar o veículo a Auto Top Veículos.” (fl. 16)

O instrumento prevê expressamente que a “
GARANTIA NÃO COBRE danos decorrentes
a fatos da natureza, acidentes,
m
au uso, abuso, negligência, imperícia, uso impróprio ou
modificação, do todo ou de qualquer parte do veículo
, uso em competições ou em situações que fogem a segurança e a urbanidade
”.

Fincadas essas premissas, denota-se claramente a existência de vício oculto, isto é, não aferível no momento da compra, mas apenas com o uso prolongado do bem, de modo a afastar a utilidade de inspeção prévia à tradição.

Em relação ao prazo de garantia, não ultrapassado o limite de quilometragem e não indicado lapso temporal específico, adota-se o prazo de 90 dias previsto no inciso II c/c § 3º do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor:

“
A
rt. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

[...]

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
.”

Logo, evidenciado o vício no
final de agosto
e realizados orçamentos em outras oficinas mecânicas na data de
02/09/2019
(fls. 21/22), não pairam dúvidas acerca da observância do prazo de 90 dias.

Quanto ao argumento de que a modificação do veículo teria acarretado a perda da garantia, o contrato menciona a ausência de cobertura de

danos decorrentes
da modificação, no todo ou em parte, do veículo.

À míngua de prova de que a refrigeração da parte traseira do FIORINO poderia ter alguma relação com o problema da queima de óleo do motor
, não há como afastar a garantia.

Lado outro, conquanto ausente impugnação a respeito da configuração dos danos morais,
o pleito de redução deve ser acolhido
.

Como cediço,

o método bifásico erigido pelo STJ conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso concreto e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.

Com esteio nesses critérios, aliados à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do
patamar adotado por est
a Primeira Câmara Cível
em casos de
vício oculto na venda de automóvel usado
,
afigura-se adequada
a redução do
quantum

ao
valor de
R$
7
.000,00,
a teor dos seguintes arestos
:

EMENTA: APELAÇÃO – CONSUMIDOR - JULGAMENTO ULTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO – PRAZO DECADENCIAL NÃO TRANSCORRIDO - DEVER DE INFORMAÇÃO – ABATIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em julgamento ultra petita quando a própria lei autoriza a utilização de quaisquer das alternativas dispostas no art. 18, § 1º, I, do Código de Defesa do Consumidor quando impossibilitado o uso de uma ou mais delas. 2.
Restando incontroverso nos autos os problemas mecânicos de que dispunha o veículo, assim como a quilometragem constante do mesmo quando do momento da venda e aquela registrada cerca de 1 (um) ano após, possível concluir pela existência de vício oculto, de modo que aplicável a regra prevista no § 3º, art. 26, do CDC. Precedente do STJ.
3. O argumento de que cabia à consumidora se inteirar das reais condições do automóvel antes de realizar a compra importa em flagrante violação do dever de informação por parte da fornecedora, direito básico do consumidor. Inteligência do art. 6º, III, do CDC. 4. Segundo a jurisprudência do Colendo STJ, o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pela consumidora, não encontra respaldo na legislação consumerista. 5. Promovida a restituição da quantia paga é dever da consumidora restituir ao fornecedor o bem viciado, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedente do STJ. 6. No tocante aos danos morais, reconhecida a existência de dano causado à consumidora, a fornecedora só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses elencadas no § 3º, do art. 12, do CDC, o que não é a hipótese.
7. O importe de danos morais deve ser mantido no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), eis que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, a fim de que seja compelido a não repetir conduta semelhante, ao mesmo tempo que não importa em enriquecimento ilícito, eis que fixado em importe aquém de precedentes do Colendo STJ, em situações correlatas à presente.
8. Recurso conhecido e improvido.

(Data: 08/Mar/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000138-83.2016.8.08.0041 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
AQUISIÇÃO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL.
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - No valor da indenização por dano extrapatrimonial cabe ao Juiz, em observância as condições do ofensor e do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrar quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
Considerando tais critérios, o porte econômico da ré e o tempo durante o qual o veículo ficou indisponível ao autor, tenho que o quantum arbitrado na sentença a título reparação de dano moral (R$7.000,00 – sete mil reais) é razoável, devendo, pois, ser mantido.
2. - Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 03/Nov/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0005463-16.2019.8.08.0047 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Defeito, nulidade ou anulação)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento, apenas para reduzir o valor dos danos morais a R$ 7.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão virtual: 04-08/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões